Tribunal: TJBA
Processo: 8031665-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031665-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FILIPE CARVALHO CRUZ e outros Advogado(s): LUCIO JOSE OLIVEIRA SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS 18 ANOS. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Filipe Carvalho Cruz, à época menor de idade, representado por sua genitora, Denilba Farias de Carvalho, contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, que previa a cessação do pagamento do benefício de pensão por morte ao atingir o impetrante a maioridade civil (18 anos). O benefício decorre do falecimento de seu pai, servidor público estadual. O impetrante, regularmente matriculado no ensino médio e em curso preparatório para o vestibular/ENEM, pleiteia a prorrogação do benefício até os 21 anos, com fundamento na legislação federal aplicável ao Regime Geral da Previdência Social. II. Questão em discussão A controvérsia centra-se na possibilidade de cessação da pensão por morte devida a filho de servidor público estadual ao completar 18 anos de idade, em afronta à norma federal que estabelece a manutenção do benefício até os 21 anos, salvo exceções. Discute-se a prevalência das normas federais (Lei nº 8.213/1991 e Lei nº 9.717/1998) sobre eventual norma estadual em sentido restritivo. III. Razões de decidir A Lei Federal nº 9.717/1998 veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social aos regimes próprios dos entes federativos. O art. 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991 determina que a pensão por morte deve ser paga até os 21 anos de idade para filhos ou equiparados, salvo hipóteses de invalidez ou deficiência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que normas estaduais que estabeleçam limites etários inferiores para a cessação da pensão por morte violam a simetria com o regime geral e não prevalecem. O Tribunal de Justiça da Bahia igualmente reconhece a prevalência da norma federal e a continuidade do benefício até os 21 anos, desde que comprovada a condição de estudante. Comprovada nos autos a matrícula do impetrante e sua condição de estudante, revela-se ilegal a cessação do benefício aos 18 anos. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "É ilegal a cessação de pensão por morte decorrente do falecimento de servidor público estadual com fundamento exclusivo na maioridade civil (18 anos), quando o beneficiário, na condição de estudante, ainda não completou 21 anos de idade." "As normas gerais da Lei nº 8.213/1991 aplicam-se aos regimes próprios dos entes federativos, vedando-se o estabelecimento de critérios mais restritivos por legislação estadual." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 24, XII e § 4º; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I, e art. 77, § 2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 29.986/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 03/11/2014; TJBA, MS 8011469-28.2019.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Telma Laura Silva Britto, julgado em 31/01/2021. ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8031665-77.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante F. C. C representado por sua genitora DENILBA FARIAS DE CARVALHO e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.